Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR PELO SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. rediscussão da causa. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, ao qual se negou provimento, rejeitando o pedido de penhora pelo Sisbajud na modalidade reiterada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, além da necessidade de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme CPC, art. 1.022.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para rejeição do pedido de pesquisa de bens pelo Sisbajud na modalidade reiterada.
5. O inconformismo com a conclusão adotada não caracteriza omissão, revelando pretensão de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
6. O prequestionamento é atendido pela regra do CPC, art. 1.025, não sendo necessária a menção expressa a cada dispositivo indicado pela parte.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não é possível a rediscussão do julgado pela via dos embargos de declaração, vez que é recurso de fundamentação vinculada.”
___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026 §2o, 489 §1o inc. IV.